Tribunal: TJDFT
Processo: 0703631-36.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-02-10

Ementa:
Trata-se de habeas corpus impetrado em favor de LUCIANO DE FARIA COELHO contra r. decisão proferida pelo MM. Juízo do 1o Juizado de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher de Brasília que rejeitou a preliminar de incompetência do juízo, aventada em resposta à acusação, e firmou sua competência para conhecer do processo. Alega, em síntese, a incompetência do 1o Juizado de Violência Doméstica de Brasília, posto que inexistente qualquer descrição de motivação especial do delito em razão do gênero, que caracterizaria a violência doméstica. Não há pedido de liminar, tampouco desponta dos autos a presença de seus requisitos ensejadores. Assim sendo, requisitem-se as informações da autoridade coatora. Uma vez prestadas, ouça-se a douta Procuradoria de Justiça. Brasília/DF, assinado eletronicamente na data e hora do registro. Desembargador Jansen Fialho Relator